Tribunal: TCU
Processo: 030.095/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 009050/2022-54, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo De Aceitação de Indicação De Bolsista Doutorado - GD (no da TCE no sistema: 1929/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de José Fernando Thuorst, relativas ao Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD (Processo CNPq Processo 142114/2016-2 ), em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não apresentação do relatório técnico final, cujo prazo se encerrou em 30/11/2020. Considerando que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 129.700,00, imputando responsabilidade a José Fernando Thuorst, na condição de beneficiário; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição, em qualquer de suas modalidades, à luz da Resolução-TCU 344/2022; considerando que o responsável alegou ainda estar cursando o doutorado, tendo encaminhado ao TCU uma declaração de que estava matriculado no Programa de Pós-Graduação (doutorado) do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, desde agosto de 2016, com a previsão de defesa da tese no final do primeiro semestre de 2024 (peça 35); considerando que, em resposta a diligência deste Tribunal, o CNPq informou que "a documentação apresentada é suficiente para a extensão de prazo para apresentação do comprovante de titulação, não existindo documentos ou outros esclarecimentos adicionais" (peça 46); considerando que, em resposta a nova diligência, o CNPq informou que novos documentos juntados aos autos - tese de doutorado (peça 60), solicitação de defesa de tese (peça 56), parecer positivo de qualificação (peça 58) e artigo publicado em periódico internacional (peça 59) -, analisados em conjunto com uma declaração emitida pelo Coordenador de Pós-Graduação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, atestando que José Fernando Thuorst havia defendido a sua tese de doutorado, tendo sido aprovado por unanimidade pela banca examinadora (peça 63), conduziam ao afastamento das irregularidades que haviam sido, anteriormente, atribuídas ao responsável; considerando, por outro lado, a postura omissiva do responsável, que não regularizou a situação junto ao CNPq antes da abertura desta tomada de contas especial, deixando de comprovar que ainda estava realizando o curso de doutorado, o que movimentou desnecessariamente a máquina administrativa e levou a unidade a propor ressalva em suas contas; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) acompanhou a proposta da unidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável José Fernando Thuorst; b) julgar regulares com ressalva as contas do responsável José Fernando Thuorst (CPF: XXX.185.549-XX), dando-lhe quitação; c) comunicar esta deliberação ao responsável e ao CNPq. 1. PROCESSO TC- Processo 030.095/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Fernando Thuorst (XXX.185.549-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.